Tribunal: TJSP
Processo: 1023554-98.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR MORAL. Incontroversa a restrição creditícia indevida de débito pago. Débito declarado inexigível e determinada a exclusão do apontamento pela r. sentença. Pleito recursal objetivando indenização por dano moral. A restrição creditícia indevida atinge a honra objetiva da empresa a ponto de gerar abalo de crédito presumido, desmoralização

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR MORAL. Incontroversa a restrição creditícia indevida de débito pago. Débito declarado inexigível e determinada a exclusão do apontamento pela r. sentença. Pleito recursal objetivando indenização por dano moral. A restrição creditícia indevida atinge a honra objetiva da empresa a ponto de gerar abalo de crédito presumido, desmoralização perante a clientela, não necessitando de provas. Dano moral caracterizado. Desnecessária a prova do prejuízo. Quantum indenização fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023554-
98.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DIRECTGLASS COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023554-98.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 30413
APELAÇÃO No 1023554-98.2019.8.26.0577 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: DIRECTGLASS COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI
APELADO: BANCO J SAFRA S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a V. CÍVEL
JUIZ: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR MORAL. Incontroversa a restrição
creditícia indevida de débito pago. Débito declarado inexigível e
determinada a exclusão do apontamento pela r. sentença. Pleito
recursal objetivando indenização por dano moral. A restrição
creditícia indevida atinge a honra objetiva da empresa a ponto de
gerar abalo de crédito presumido, desmoralização perante a
clientela, não necessitando de provas. Dano moral caracterizado.
Desnecessária a prova do prejuízo. Quantum indenização fixado
em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 147/151, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
ajuizada por DIRECTGLASS COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI contra BANCO J.
SAFRA S/A para “confirmar a tutela provisória concedida no feito, para declarar
inexistente o débito inscrito em cadastro de inadimplentes (fl. 15) e determinar o
cancelamento definitivo do apontamento, o que não impede a cobrança de outras dívidas a
cargo da autora”. Diante da sucumbência parcial, condenou as partes a arcarem com o
pagamento das custas, despesas processuais a que deram causa, e honorários advocatícios
devidos pelo réu ao patrono da autora em 15% do valor da causa e devidos pela autora ao
patrono do réu em 10% do valor dos pedidos rejeitados.
Apela a autora (fls. 154/157) onde sustenta, em síntese, ser devida a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da restrição
creditícia indevida que promoveu. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023554-98.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 163/171.
É o relatório.
Incontroverso o pagamento do débito discutido e a inscrição indevida dos
dados da autora no cadastro de órgãos de proteção ao crédito (fls. 151), razão pela qual a r.
sentença declarou a inexistência do débito e a exclusão do apontamento.
Respeitado o entendimento exarado na r. sentença que “Não houve
efetivas consequências para o nome e para as atividades ordinárias da entidade” (fls.
150) para ensejar a reparação por dano moral, o recurso deve ser provido.
Isso porque é desnecessária a comprovação da ocorrência do dano moral,
eis que são notórias as consequências reservadas àqueles que sofrem restrições creditícias
indevidas, ainda que se trate de pessoa jurídica, em razão do advento da Súmula no 227 do
C. Superior Tribunal de Justiça2, de tal sorte que a iterativa jurisprudência consagra o
entendimento de que referido ato é, por si só, gerador de dano moral (“in re ipsa”):
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR.
PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO
MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a
prejudicada
seja
pessoa
jurídica.
Precedentes
específicos.
2
-
Razoabilidade
do
quantum
indenizatório
arbitrado
na
origem
restabelecido pela decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial. 3 - Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 860704 / DF
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0125222-0; T3 -
TERCEIRA TURMA; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe
19/04/2011). (g.n.)
Destaca-se que a restrição creditícia indevida atinge a honra objetiva da
1 Fls. 15 - débito no valor de R$10.899,55, vencido em 01/07/2019, incluído em 05/08/2019.
2 Súmula 227, STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023554-98.2019.8.26.0577 -Voto no
4
empresa a ponto de gerar abalo de crédito presumido, desmoralização perante a clientela,
não necessitando de provas.
Quanto ao valor da indenização, anote-se que, se por um lado o montante
arbitrado a título de dano moral não pode ser irrisório, de forma que não sinta o ofensor as
consequências de seu ato, por outro lado não pode ser forma de enriquecimento do
ofendido.
A propósito: “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para
a qual foi predisposta” (STJ, REsp. n° 318379-MG,/Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Publicação: DJ 04/02/2002).
Diante disso, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para julgar
procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no
valor de 10.000,00 (dez mil reais), eis que razoável e proporcional às especificidades do
caso concreto e a censurabilidade do ato praticado pelo réu, além de estar em consonância
com os valores normalmente praticados por este E. Tribunal.
O valor indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde a
publicação desta decisão, nos termos da Súmula 362 STJ: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Os juros de mora
devem incidir desde a citação, por se tratar o caso de responsabilidade civil contratual.
Em razão do resultado do julgamento, o réu deverá arcar integralmente
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados
em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,§2o, do Código de
Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023554-98.2019.8.26.0577 -Voto no
5
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator